Tribunal: STF
Processo: RE 1262790
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA POR MUNICÍPIO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, por ausência de interesse processual (Doc. 1, p. 79-82), mantida em embargos infringentes (Doc. 1, p. 90-93).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, XXXV, e 150, I e § 6º, da Constituição Federal (Doc. 1, p. 96-102).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 
    Proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a matéria relativa à possibilidade, ou não, de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, tendo em vista trata-se de valor ínfimo, implica a análise da legislação infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO INCISO II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 
    1. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional pertinente, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Isso porque as ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam de modo reflexo ou indireto. Precedentes.
    2. Por outra volta, é de se aplicar ao caso a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.
    3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 696.428-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 6/8/2010)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extinção da execução fiscal. Falta de interesse de agir. Pequeno valor. Matéria infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 524.251-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2010)
    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.231-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 27/8/2010)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente